Tribunal: TJPA
Processo: 0828065-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828065-77.2020.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E E-MAILS DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 345.287,06, com base em notas fiscais eletrônicas, proposta comercial assinada e comunicações eletrônicas que evidenciam o inadimplemento da obrigação. A sentença impôs honorários advocatícios de 10%, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados (notas fiscais, e-mails e proposta comercial) constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória; e (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de notas fiscais, ainda que desacompanhadas de assinatura, como prova escrita suficiente para fins de ação monitória, desde que corroboradas por outros documentos que indiquem a existência da obrigação.

4.

A proposta comercial assinada e os e-mails nos autos evidenciam o inadimplemento e fortalecem o juízo de probabilidade necessário para a constituição do título executivo judicial.

5.

A inexistência de assinatura nas notas fiscais não invalida a pretensão, pois a prova apresentada é idônea e atende ao art. 700 do CPC.

6.

O CDC é inaplicável à hipótese, pois a apelante é pessoa jurídica que atua como revendedora, não sendo destinatária final dos produtos adquiridos, afastando-se, portanto, a vulnerabilidade presumida exigida para a incidência da teoria finalista mitigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não exige assinatura do devedor, bastando elementos documentais idôneos que permitam juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

2.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas quando ausente a condição de destinatário final do produto ou serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700, 702, §8º, 85, §11; art. 98, §3º. CDC, art. 6º, VIII (inaplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.09.2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2239383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.03.2024; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 (vinte e sete) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA em face da r. sentença (ID 21767751) proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, por meio da qual se constituiu título executivo judicial no montante de R$ 345.287,06 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos), determinando-se o prosseguimento da demanda nos termos do artigo 702, §8º do CPC/2015, com imposição de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 21767754), a Apelante suscita, em preliminar, a inadequação da via monitória por ausência de prova escrita apta a instruir a exordial. No mérito, sustenta: (i) inexistência de comprovação da prestação dos serviços cobrados; (ii) ausência de assinatura nas notas fiscais que acompanham a inicial; (iii) que a proposta comercial assinada trata-se de documento pré-contratual, não equivalendo a contrato de prestação de serviços; e, por fim, (iv) pugna pela inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, culminando com o pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória, com condenação da parte autora em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 21767760, BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA sustenta: (i) que a Apelante adquiriu licenças de softwares Microsoft mediante proposta comercial assinada; (ii) que foram emitidas diversas notas fiscais, parte das quais sequer foram parcialmente adimplidas; (iii) que há nos autos e-mails que atestam a confissão de inadimplemento; (iv) que não se aplica o CDC, sendo descabida a inversão do ônus da prova; e, por fim, (v) que os documentos acostados à inicial atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, requerendo o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC, bem como aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este egrégio colegiado cinge-se a examinar a higidez da sentença que acolheu a pretensão monitória manejada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA contra IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial com fundamento na documentação acostada aos autos, especialmente notas fiscais eletrônicas e comunicação eletrônica entre as partes, no valor de R$ 345.287,06.

A Apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados, porquanto as notas fiscais que instruem a exordial estariam desacompanhadas de documentos que atestem o cumprimento da obrigação, além de não apresentarem sua assinatura.

Não assiste razão à apelante.

Entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer que a prova juntada aos autos como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe.

Prima facie,
deve-se recordar que a ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

A ação monitória encontra fundamento no artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível para a cobrança de quantia baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial pressupõe a ausência de impugnação válida por parte do embargante ou a improcedência dos embargos opostos, como ocorreu no caso em análise.

Observe-se que, no entender do E. Superior Tribunal de Justiça, para instrução da ação monitória,
basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, o que se verifica no presente feito
, a saber:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado”
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

No caso concreto, além das notas fiscais (IDs 16377387 a 16378491), foram juntadas
propostas comerciais assinadas (ID 16377384), e-mails de cobrança com expressa confissão de inadimplemento por parte da Apelante (ID 16378495)
, o que corrobora a prestação dos serviços e justifica plenamente a procedência da demanda monitória.

A Corte Cidadã tem se manifestado pela possibilidade de utilizar notas fiscais para instruir ação monitória, mesmo sem assinatura:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE . FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3.
Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito
. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2239383 MG 2022/0344733-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço.
2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727992 SP 2017/0284851-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

Portanto, a documentação consistente em notas fiscais, desde que acompanhados de
outros documentos que se possa influir a existência de relação jurídica e crédito em favor do autor da propositura da demanda
, serve para o ajuizamento da ação monitória,
não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE REFORÇAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE O PERÍODO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID.
1. A documentação consistente em notas fiscais e boleto bancário, desde que acompanhados de outros documentos que se possa influir a existência de relação jurídica e crédito em favor do autor da propositura da demanda, serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes do STJ.
No caso, a ação monitória está acompanhada de notas fiscais, boleto bancário e e-mail, portanto, documentos mais que suficientes para provar a existência de relação jurídica entre as partes e o crédito em favor do autor da propositura da ação monitória. 2. Apelação conhecida e improvida (TJ-AM 06324948720148040001 AM 0632494-87.2014 .8.04.0001, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2017, Primeira Câmara Cível) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação monitória - Artigo 966, incisos III, V e VII, do Código de Processo Civil – Pretensão do autor à rescisão da sentença que julgou procedente a ação monitória – Autor que em nenhum momento enquadra os seus argumentos nas hipóteses taxativamente previstas para a ação rescisória, denotando o claro intuito de utilização da rescisória como sucedâneo recursal – Ação monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais que, mesmo sem assinatura de recebimento das mercadorias, foram devidamente protestadas, de modo que a parte inequivocamente teve ciência do crédito perseguido e, ao invés de adotar medidas eficazes para a preservação de seu direito, tal como ingressar com a ação de anulação de protesto, optou por quedar-se inerte - Autor que foi devidamente citado nos autos da ação monitória e deixou o prazo para oposição embargos monitórios transcorrer in albis - Argumentação lacônica do autor, no sentido de que o réu não poderia ter ingressado com a ação monitória em razão de ela não ostentar assinatura comprovando o recebimento das mercadorias, que não prospera -
Notas fiscais, ainda que sem assinatura, acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, são documentos hábeis a legitimar a propositura da demanda
- Caberia, então, ao polo passivo expor, por meio de embargos monitórios, os argumentos capazes de afastar a pretensão perseguida, contudo, ao não fazê-lo, deverá arcar com as consequências de sua desídia, não se prestando a ação rescisória a socorrer aquele que, por inércia, teve pronunciamento judicial desfavorável – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Razões hasteadas que não configuram as hipóteses insculpidas nos incisos III, V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil - Em prestígio aos princípios da eficiência, economia processual e duração razoável do processo (art. 6º e 8º do CPC), bem como tendo em vista a excepcionalidade das ações rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada material, é cabível a improcedência liminar da demanda quando não verificado seu enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC - Aplicação analógica do art. 332, caput, do diploma processual civilista em vigor - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE (TJ-SP - Ação Rescisória: 22383556120238260000 Lins, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (grifos nossos).

Enfim, a prova apresentada pela apelada é suficiente para instruir a ação monitória em epígrafe.

Ressalte-se, ademais, que o CDC é inaplicável à espécie, posto que a Apelante é pessoa jurídica,
revendedora de produtos, e não destinatária final das licenças contratadas
. Logo, conforme entendimento firmado pelo STJ, inaplicável a teoria finalista mitigada, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO.
EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifos nossos).

Enfim, a questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado”.

H
á, portanto, certeza da existência de obrigações entre as partes. Entendo ser suficiente o acervo probatório acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a disponibilização das mercadorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor do débito atualizado, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025